Tribunal: TJPA
Processo: 0017632-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017632-62.2011.8.14.0301

APELANTE: DUCIOMAR GOMES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPOBIDADE ADMINISTRATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFAS DE VINHOS A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.1.

Em se tratando de improbidade administrativa, denomina-se de sujeito ativo aquele que pratica o ato ímprobo, concorre para a sua prática ou dele extrai vantagem indevida. Em suma, é o autor ímprobo da conduta. No caso, foi o apelante enquadrado no grupo de agente público, nos moldes do que preceitua o artigo 2º da Lei nº 8.429/1992.

1.2.

No caso, mediante a análise do caderno digital, não se vislumbra indícios de prática de improbidade administrativa por parte do recorrente, visto que não teve qualquer responsabilidade pelo ato descrito na peça vestibular. De fato, a única prova que instrui a inicial consiste e um cartão de boas festas natalinas pertinente ao ano de 2011, com o nome do apelante e com o acompanhamento de 103 (cento e três) garrafas de vinho para distribuição entre os membros do Ministério Público.

1.3.

Vale destacar que o recorrente, quando estava no exercício da Prefeitura de Belém, afirmou que em nenhum momento autorizou a entrega de presentes natalinos a membros do Ministério Público.

1.4.

Por outro lado, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, constatou-se que que os vinhos foram adquiridos pela empresa I9 MAIS COMUNICAÇÃO, que na época prestava serviços de marketing pessoal para o apelante, tendo sido aclarado na oportunidade que a distribuição das garrafas deu-se por iniciativa da própria empresa, com o intuito de fortalecer a imagem do recorrente nas relações com os demais entes públicos, sendo que o dinheiro utilizado na compra do material foi da própria pessoa jurídica mencionada.

1.5.

Nesse cenário, conclui-se que, no caso, as circunstâncias apontadas não autorizavam que o titular do Executivo Municipal fosse processado, tampouco condenado por improbidade administrativa quando se divisa que não restou comprovado o seu envolvimento direto no ato tido como ímprobo.

1.6.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DUCIOMAR GOMES DA COSTA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0017632-62.2011.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 4939036, págs. 1/21), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação a norte mencionada relatando que, na qualidade de Prefeito Municipal, teria desviado recursos para fins particulares ao adquirir 250 (duzentas e cinquenta) garrafas de vinho para fins de distribuição a título de felicitações de fim de ano, totalizando a quantia de R$ 7.012,50 (sete mil, doze reis e cinquenta centavos).

Relata que o recorrido afirma que, por intermédio do Cerimonial da Prefeitura de Belém, o recorrente procedeu ao envio de 103 (cento e três) garrafas de vinho a diversos membros do Ministério Público.

Diz o apelante que foi apurado em procedimento extrajudicial que o responsável pela empresa I9 MAIS SERVIÇOS COMINICAÇÃO LTDA. declarou ter adquirido as garrafas de vinho, tendo-as enviado por sua conta.

Aduz o apelante que o apelado afirmou que o assessor de Cerimonial da Prefeitura de Belém à época afirmou que as entregas dos brindes natalinos foram desvinculados do ente público e que o fornecimento das garrafas foram feitas pela pessoa jurídica I9 MAIS SERVIÇOS COMINICAÇÃO LTDA.

Aduz ainda que o apelado imputou-lhe as condutas incursas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 e requereu a aplicação das penalidades previstas no artigo 12, II e III da normativa citada.

Frisa o apelante que após a instrução, o juiz de piso julgou procedente o pedido formulado pelo representante do “Parquet” e o condenou nas seguintes penalidades: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos, multa civil no importe de 60 (sessenta) vezes o valor da remuneração percebida como Chefe do Executivo e proibição de contratação com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios.

Suscita a preliminar de inépcia da petição inicial por inexistência de fato certo e consequente nexo de causalidade.

Aduz que a peça vestibular não descreve conduta ilícita a que teria incorrido.

Afirma que não teve conhecimento de aquisição de garrafas de vinho, tampouco a distribuição levada a efeito a título de brindes natalinos, considerando-se que não houve quaisquer atos de empenho ou pagamento em favor da empesa que efetuou a entrega do material.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Apresenta razões a respeito da sua ilegitimidade passiva.

Postula o reconhecimento da sua ilegitimidade e a consequente extinção da lide sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Apresenta fundamentos acerca da ausência dos pressupostos da improbidade administrativa, dada a ausência de ato ímprobo.

Frisa que em conformidade com depoimentos prestados em juízo, o

responsável pela empresa que efetuou a entrega dos vinhos às autoridades afirmou que agiu por conta própria, sem ter recebido ordens, aduzindo que foi apurado que a empresa que efetuou a venda do material o fez em nome de outra pessoa jurídica e não em nome do município de Belém.

Argumenta o recorrente que para fins de caracterização de improbidade administrativa, exige-se do agente público a demonstração má-fé, sendo que a mera ilegalidade do ato não se amolda as hipóteses da Lei n º 8.429/92.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Argumenta sobre a ausência de motivação e razoabilidade das penalidades aplicadas, frisando que o magistrado de piso atuou com excesso na aplicação das sanções, sobretudo por inexistir ato de improbidade.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Fala a respeito da utilização seletiva de provas como fundamentação da sentença.

Diz que houve o cancelamento da Nota Fiscal emitida pela empesa distribuidora dos vinhos que foram emitidas originariamente em nome da Prefeitura.

Requer o apelante o prequestionamento dos artigos 37, 93, IX, da CR/88 e 489 do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Apelo preparado (id. 4939036, págs. 22/24) e tempestivo (id. 4939036, pág. 26).

Contrarrazões (id. 4939037, págs. 1/4) intempestivas (id. 4939037, pág. 5).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 5063499, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 5206276, págs. 1/11, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sobre essa prefacial discorre o apelante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária, uma vez que não restou comprovado que a aquisição e a distribuição das garrafas de vinho tenham ocorrido por iniciativa sua. Aduz, ainda, que a estrutura burocrática do Executivo Municipal é formado por diversos servidores, sendo que a imputação poderia recair sobre qualquer integrante da Administração Pública.

Em se tratando de improbidade administrativa, denomina-se de sujeito ativo aquele que pratica o ato ímprobo, concorre para a sua prática ou dele extrai vantagem indevida. Em suma, é o autor ímprobo da conduta. No caso, foi o apelante enquadrado no grupo de agente público, nos moldes do que preceitua o artigo 2º da Lei nº 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Ocorreu que, mediante a análise do caderno digital, não se vislumbra indícios de prática de improbidade administrativa por parte do recorrente, visto que não teve qualquer responsabilidade pelo ato descrito na peça vestibular.

De fato, a única prova que instrui a inicial consiste e um cartão de boas festas natalinas pertinente ao ano de 2011, com o nome do apelante e com o acompanhamento de 103 (cento e três) garrafas de vinho para distribuição entre os membros do Ministério Público (id. 4938857, págs. 17/25).

Vale destacar que o recorrente, quando estava no exercício da Prefeitura de Belém, afirmou que em nenhum momento autorizou a entrega de presentes natalinos a membros do Ministério Público (id. 4938858, pág. 10).

Por outro lado, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, constatou-se que que os vinhos foram adquiridos pela empresa I9 MAIS COMUNICAÇÃO, que na época prestava serviços de marketing pessoal para o apelante, tendo sido aclarado na oportunidade que a distribuição das garrafas deu-se por iniciativa da própria empresa, com o intuito de fortalecer a imagem do recorrente nas relações com os demais entes públicos, sendo que o dinheiro utilizado na compra do material foi da própria pessoa jurídica mencionada (id. 4939028, págs. 1/5).

Nesse cenário, conclui-se que, no caso, as circunstâncias apontadas não autorizavam que o titular do Executivo Municipal fosse processado, tampouco condenado por improbidade administrativa quando se divisa que não restou comprovado o seu envolvimento direito no ato tido como ímprobo.

Por conseguinte, constatando-se que inexiste legitimidade do ora apelante para figurar como sujeito ativo na ação de improbidade administrativa intentada, há de prevalecer, na espécie, sua tese pertinente à preliminar suscitada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, extinguindo o feito sem resolução do mérito com supedâneo no artigo 486, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024